Tribunal: TJPA
Processo: 0814701-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814701-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: OLAM AGRICOLA LTDA., BONACCORSO, CAVALCANTE, OLIVEIRA E RISTOW SOCIEDADE DE ADVOGADOS

AGRAVADO: NAIARA GOMES CARVALHO DUARTE, RICARDO DUARTE MACIEL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814701-29.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: OLAM AGRICOLA LTDA., BONACCORSO, CAVALCANTE, OLIVEIRA E RISTOW

EMBARGADO:

NAIARA GOMES CARVALHO DUARTE, RICARDO DUARTE MACIEL

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTE. ED REJEITADO.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada e clara, não há que se falar em omissão a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclamatórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado para reexame de matéria já apreciada no decisum. O ED não é a via adequada para discutir o inconformismo da parte com a decisão proferida (art. 1.022 do CPC).

3. Embargos de Declaração Rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814701-29.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: OLAM AGRICOLA LTDA., BONACCORSO, CAVALCANTE, OLIVEIRA E RISTOW

EMBARGADO:

NAIARA GOMES CARVALHO DUARTE, RICARDO DUARTE MACIEL

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por OLAM AGRICOLA LTDA., BONACCORSO, CAVALCANTE, OLIVEIRA E RISTOW,

em face do ACORDÃO ID n° 26443308, que negou provimento ao Agravo de Instrumento mantendo a decisão do Juízo de origem que indeferiu o arbitramento prévio de honorários advocatícios em execução de título extrajudicial para entrega de coisa incerta, sob o fundamento de ausência de previsão legal.

Em suas razões recursais (ID n°
27037550
), a Embargante sustém a existência de omissão no decisum, alegando a falta de pronunciamento judicial expresso no bojo do acórdão acerca dos dispositivos legais invocados nas razões do recurso de Agravo de Instrumento, quais sejam: artigo 85, caput e §§ 1º e 14, artigo 292, caput e inciso II, artigo 813 e artigo 827, todos do CPC.

Alega ainda, houve omissão no acórdão sobre o objeto do processo executivo de origem, que é o Contrato de Depósito de Cacau com Preço Pré-Fixado nº 2002180687, que regula a obrigação dos Embargados de entregar o volume histórico de 29.826 kg de cacau até julho de 2024, e cujo valor a ser pago, mediante a entrega efetiva do produto, era R$ 432.477,00, sendo este o montante considerado para fins de atribuição do valor da causa, nos termos do artigo 292, inciso II, do CPC.

A Embargada não apresentou manifestação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de argumentação vinculada, ou seja, referido recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprimir eventual lacuna ocorrida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso, pois apesar de alegar omissão no texto do julgamento, não apresenta nenhuma situação que se enquadre na hipótese.

No caso concreto, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, alegando que o colegiado deixou de se manifestar expressamente acerca dos
artigos 85, caput e §§ 1º e 14, 292, caput e inciso II, 813 e 827, todos do CPC
, além de não ter se pronunciado sobre o objeto da execução, consistente no Contrato de Depósito de Cacau com Preço Pré-Fixado nº 2002180687.

Ocorre que tal alegação não procede.

Os fundamentos do acórdão embargado foram claros ao consignar que o artigo 827 do CPC é aplicável apenas à execução de quantia certa contra devedor solvente, não havendo previsão legal para extensão automática às execuções de obrigação de entregar coisa incerta.

Além disso, destacou expressamente a disciplina própria da execução de entrega de coisa, prevista nos artigos 811 e seguintes do CPC, com a ressalva de que, apenas na hipótese de conversão em perdas e danos, seria possível cogitar da aplicação do art. 827.

Portanto, a decisão colegiada já enfrentou os dispositivos legais invocados pela embargante (artigos 85, 813 e 827 do CPC).

Quanto ao artigo 292 do CPC, embora não tenha sido citado expressamente, sua análise não se mostra relevante para a solução da controvérsia, pois a discussão em exame não diz respeito ao valor da causa, mas à possibilidade de fixação automática de honorários advocatícios na execução de coisa incerta.

De igual modo, no tocante ao objeto do processo executivo de origem — consistente no contrato de depósito de cacau —, não havia necessidade de detalhar sua especificação no julgamento, pois a controvérsia recursal restringe-se à possibilidade ou não de fixação de honorários advocatícios de plano em execução para entrega de coisa incerta.

O foco da decisão, portanto, recaiu sobre a interpretação da legislação processual aplicável e da jurisprudência dominante, sendo desnecessário adentrar na particularidade do contrato de origem.

Assim, resta evidente que a embargante pretende apenas rediscutir matéria já analisada e decidida, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

Dessa forma, estando constatado que a decisão embargada não contém omissão passível de ser sanada por esta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos, já que, o objetivo primordial não é outro senão rediscutir matéria já apreciada. Aliás, o meio processual escolhido pelo autor não é adequado para os fins colimados.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025